Tribunal: TJDFT
Processo: 0744178-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0744178-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: EVA JEANE FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL, parte exequente, contra a r. decisão (ID 249824239) proferida pela 1a Vara Cível de Ceilândia, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0702484-29.2024.8.07.0003), indeferiu a consulta ao sistema INFOJUD (incluindo os relatórios DOI, DECRED, E-FINANCEIRA E DIMOB), requisitando a cópia das 3 (três) últimas declarações. Transcrevo parte da decisão recorrida (ID 249824239): Cuida-se de cumprimento de sentença proposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL em face de EVA JEANE FERREIRA. A fase teve início em 19/11/2024 (Id. 218062630) e decorre da sentença de Id. 202327676. Realizada a primeira pesquisa de bens aos sistemas disponíveis ao juízo, em 30/4/2025, o resultado retornou infrutífero para os sistemas Sisbajud e Infojud. Contudo, foi localizado veículo em nome da executada e inserida restrição de transferência no sistema Renajud (Id. 233721304). O exequente pede que seja também inserida restrição de circulação no bem móvel, bem como a consulta ao sistema Infojud, com relatórios DOI, DECRED, E-FINANCEIRA e DIMOB (Id. 243803902). DECIDO. De início, DEFIRO o pedido de inserção de restrição de circulação ao veículo descrito ao Id. 233721308. Registre-se. O presente feito veio concluso para análise do pedido do credor de busca patrimonial. Como é de conhecimento deste juízo, não obstante todas as pesquisas patrimoniais viáveis terem sido realizadas — notadamente via Sisbajud, Renajud e Infojud —, o resultado foi infrutífero. No âmbito desta 1a Vara Cível da Ceilândia, a realidade processual revela um quadro de alta demanda, com aproximadamente 4.000 processos em tramitação e cerca de 1.900 arquivados provisoriamente, justamente pela ausência de bens penhoráveis. Além disso, ingressam mensalmente, em média, 300 novas ações. Tal volume reflete diretamente na dinâmica da unidade, impondo a necessidade de priorização dos atos que efetivamente conduzam à satisfação das pretensões submetidas à apreciação judicial. Nessa perspectiva, é imprescindível destacar que, após exauridas as buscas patrimoniais nos sistemas disponíveis ao juízo, os exequentes, não raramente, continuam movimentando os autos com pedidos de novas diligências, muitas vezes sem qualquer perspectiva real de êxito, o que apenas contribui para o aumento do acervo concluso, sem resultado prático. É o que se verifica no caso concreto, em que o exequente requereu a busca ao sistema Infojud, com relatórios DOI, DECRED, E-FINANCEIRA e DIMOB (Id. 243803902). Muito embora seja legítima a pretensão do credor em buscar meios para satisfação do seu crédito, tal direito encontra limites na razoabilidade, na proporcionalidade e, sobretudo, na necessidade de preservação da eficiência da atividade jurisdicional. Movimentações processuais inócuas, além de sobrecarregarem a máquina judiciária, desviam recursos que poderiam ser aplicados na efetiva tramitação de feitos com reais perspectivas de solução. Diante desse contexto, considerando não apenas a ausência de bens localizados, mas também a reiterada experiência deste juízo quanto à ineficácia de certas diligências, impõe-se, desde já, estabelecer critérios objetivos para o processamento dos feitos em situação análoga, bem como para a análise dos pedidos que, na prática forense, se revelam inúteis e ineficazes. Considerando o princípio da eficiência e a necessidade de esclarecer os fundamentos que justificam o indeferimento antecipado de diligências, desde logo, INDEFIRO o pedido do credor (fundamentação abaixo), bem como a reiteração de consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, além da efetivação de medidas abaixo descritas que, se mostram manifestamente ineficazes, inúteis ou desproporcionais para a satisfação do crédito exequendo, à luz da reiterada experiência deste juízo e das razões expostas a seguir: 1. SAEC e ERIDF — Compete à parte credora promover a pesquisa de eventuais bens imóveis junto aos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal, que poderá ser realizada por meio do acesso ao Sistema de Atendimento Eletrônico Compartilhado - SAEC, mantido pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - ONR no endereço eletrônico https://registradores.onr.org.br/CE/DefaultCE.aspx. Ademais, ressalto que este juízo não possui acesso aos referidos sistemas de busca, sendo certo que eventual bem imóvel registrado em nome da parte executada, em tese, já constaria na declaração de imposto de renda acessada via Infojud. Além disso, tratando-se de pessoa física, incide a impenhorabilidade do bem de família, nos termos da legislação vigente, razão pela qual eventual constrição sobre bem imóvel dependeria da efetiva demonstração de que o devedor possui mais de um imóvel em seu nome. 2. Ofícios à BOVESPA, CVM, CETIP, CNSEG e similares — No que se refere aos pedidos de expedição de ofícios a órgãos do mercado financeiro e de capitais, esclareço que eventual investimento mobiliário constaria na pesquisa realizada via Sisbajud, caso se trate de ativos líquidos, ou na declaração de imposto de renda acessada via Infojud, quando se trata de bens e aplicações declaradas. Assim, revela-se inócua a expedição de ofícios a esses órgãos, uma vez que são extremamente raros os casos em que pessoas físicas ou microempresas, como se verifica na realidade econômica da jurisdição deste juízo, detenham ativos dessa natureza. Portanto, trata-se de diligência que não encontra respaldo prático, tampouco razoabilidade, especialmente após o insucesso das pesquisas patrimoniais realizadas nos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud. 3. SUSEP e PREVJUD — Embora o STJ entenda que a impenhorabilidade dos valores depositados em fundos de previdência privada deve, em regra, ser aferida casuisticamente, também já consignou que a mera possibilidade de resgate do saldo existente não constitui elemento capaz de afastar a natureza alimentar de tais recursos. Ademais, eventuais valores em fundo de previdência complementar apareceriam na pesquisa no Infojud, sendo desnecessária a consulta a outros sistemas. 4. SVR (Banco Central) — Apenas revela valores disponíveis em instituições financeiras, as quais já constam da base de dados utilizada pelo Sisbajud, cuja pesquisa já foi realizada. 5. Plataformas de pagamento e criptomoedas (Nubank, PayPal, PagSeguro, MercadoPago, PicPay, BCash, Wirecard, PayU, PayBras, Gerencianet, Cielo, RedeCard, Sumup, entre outras) — As instituições financeiras listadas já foram consultadas quando da pesquisa via Sisbajud. 6. CNIB e CENSEC — A utilização do CNIB como ferramenta de localização de bens não se mostra adequada, pois sua finalidade é apenas dar publicidade às indisponibilidades de bens já decretadas, não funcionando como um sistema de busca patrimonial. Da mesma forma, a CENSEC se destina ao intercâmbio de atos notariais, permitindo às partes consultar testamentos, escrituras e procurações lavradas em cartórios, não sendo, portanto, um banco de dados destinado à pesquisa de patrimônio. Assim, a busca nesses sistemas é, em regra, ineficaz para fins executivos. 7. Sistema Sniper — O sistema traz consulta aos seguintes órgãos: Receita Federal do Brasil (CPF e CNPJ, já pesquisado pelo Infojud); Tribunal Superior Eleitoral (TSE); Controladoria-Geral da União (CGU); Agência Nacional de Aviação Civil (Anac); Tribunal Marítimo; e CNJ. Os sistemas Infojud, Sisbajud e Renajud já foram consultados, e não foram encontrados bens na declaração de imposto de renda do devedor, valores em instituições financeiras, nem veículos automotores. Assim, é improvável que o devedor tenha bens declarados no TSE, empresas cadastradas na CGU, aviões, embarcações ou bens em processos da base de dados no CNJ, que são os órgãos que compõem o Sniper. 8. Infojud para pessoas jurídicas, DIMOB e DECRED — Quanto à consulta do Infojud para pessoas jurídicas, cabe destacar que o sistema se destina à obtenção de declarações de imposto de renda, ferramenta fundamental para localização de bens e rendimentos de pessoas físicas. Contudo, no caso de pessoas jurídicas, a declaração não contém a relação de bens, mas apenas informações contábeis, receitas, despesas e outros dados fiscais, o que torna inadequado seu uso como ferramenta de localização patrimonial. Ademais, quanto às consultas aos sistemas DIMOB e DECRED, esclareço que este juízo só possui acesso às informações do DECRED referentes aos anos de 2003 a 2023 e ao DIMOB de 2012 a 2023. Portanto, considerando que os dados disponíveis são antigos e não refletem a atual situação patrimonial do executado, eventual pesquisa se mostraria ineficaz e desatualizada, não se prestando, portanto, como meio útil à satisfação do crédito exequendo. 9. FGTS, INSS, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), bem como plataformas de intermediação de trabalho autônomo, como Uber, iFood, 99Pop, entre outras — As informações provenientes desses sistemas e empresas não se revelam úteis para a satisfação do crédito, uma vez que os valores relativos a benefícios previdenciários e ao FGTS são, em regra, absolutamente impenhoráveis, salvo exceções legais específicas, que não se verificam de plano. Ademais, dados sobre vínculos empregatícios formais ou eventuais atividades exercidas por meio de plataformas digitais não viabilizam, por si sós, a constrição patrimonial, sobretudo quando sequer há notícia de renda formal ou de rendimento significativo, fato este evidenciado na ausência de informações nas consultas realizadas via Infojud. 10. CCS-BACEN — O CCS-BACEN é um sistema que informa apenas a existência de relacionamentos do CPF ou CNPJ com instituições financeiras, sem qualquer detalhe sobre saldo, movimentação ou valor de ativos. Assim, seu uso não se mostra efetivo para a satisfação do crédito, uma vez que, se existirem ativos financeiros nas instituições, eles já seriam captados pelo sistema Sisbajud, que tem abrangência sobre ativos, saldos e aplicações bancárias. A consulta ao CCS-BACEN, portanto, não acrescenta elementos úteis além daqueles já obtidos nas pesquisas anteriormente realizadas. 11. DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias) — A pesquisa pode ser realizada de forma administrativa, diretamente perante os cartórios extrajudiciais, por meio do SAEC. 12. Inclusão em cadastros de inadimplentes (SERASA, SPC) — A inscrição em cadastros de inadimplentes é medida que compete exclusivamente à parte credora, a quem cabe, de forma autônoma, adotar tal providência, caso entenda pertinente. Isso porque os órgãos de proteção ao crédito são acessíveis diretamente às partes interessadas, não demandando, portanto, intervenção do Poder Judiciário. Ademais, a prática tem demonstrado que a inclusão judicial do nome do devedor nesses cadastros, além de transferir ao Judiciário obrigação que não lhe compete, impõe ônus à serventia, especialmente quanto ao acompanhamento da retirada do apontamento em caso de satisfação da obrigação, nos termos do art. 782, §4o, do CPC, o que é incompatível com os princípios da eficiência e da razoabilidade processual. 13. Medidas atípicas (suspensão de CNH, passaporte, cartões de crédito, proibição de participar de concursos públicos, entre outros) — Tais medidas somente encontram respaldo quando há elementos concretos que demonstrem a existência de conduta do devedor voltada à ocultação patrimonial com o intuito de fraudar a execução. Na ausência de tais elementos, a adoção dessas medidas atípicas configura violação aos direitos da personalidade, afronta os princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não guardar relação direta com o objetivo da execução, que é a satisfação do crédito, e não a imposição de constrangimentos pessoais ao devedor. 14. Penhora de bens móveis domiciliares — Os bens que guarnecem a residência, em regra, se enquadram na hipótese de impenhorabilidade descrita nos artigos 833, inciso II, do CPC. A existência de bens suntuosos, que escapem à proibição legal, é atípica, especialmente considerando a situação socioeconômica da população de Ceilândia. 15. Ofício à Secretaria de Fazenda do DF — A expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal visando obter informações sobre a existência de imóvel cadastrado em nome da parte executada não se mostra eficaz. Eventual imóvel no nome do executado estaria cadastrado na declaração de bens e, portanto, disponível na consulta do Infojud. Ademais, mesmo que a parte tivesse imóvel não abrangido pela impenhorabilidade do bem de família, eventual leilão de direitos possessórios de imóvel irregular é, na prática, frustrado e ineficaz. 16. Penhora de salários — Em regra, os vencimentos são impenhoráveis, conforme estabelece o art. 833, IV do CPC. O §2o do mesmo artigo ressalva a possibilidade de penhora de verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. O Superior Tribunal de Justiça também já firmou entendimento no sentido de que é possível a penhora de percentual do salário do executado, mesmo que sua renda seja inferior a cinquenta salários mínimos mensais, desde que não afete sua subsistência e viabilize a satisfação do crédito. Portanto, eventual pedido de penhora demandaria que a parte autora comprovasse renda acima de cinco salários mínimos, uma vez que o recebimento de rendimentos líquidos inferiores a esse valor presume-se impenhorável. 17. Penhora de direitos aquisitivos — Embora a jurisprudência e a legislação admitam a penhora de direitos aquisitivos, conforme o artigo 835, incisos XII e XIII, do CPC, na prática tal medida tem se mostrado inefetiva para garantir a satisfação do crédito exequendo. A execução sobre direitos aquisitivos pode ser ineficaz diante da possibilidade de inadimplemento futuro ou depreciação do bem, o que pode não garantir a satisfação do crédito. Deve ser considerado que os direitos aquisitivos derivados da aquisição do bem alienado fiduciariamente desaparecem com a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ante o inadimplemento do devedor fiduciante. Portanto, em caso de inadimplemento do financiamento, a instituição financeira terá preferência sobre o crédito, o que frustraria a execução. 18. Sistema SIMBA — O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA) é uma ferramenta voltada exclusivamente ao compartilhamento de dados bancários para fins de persecução penal, fiscal e administrativa, não se prestando, portanto, à localização de bens para fins de penhora na via executiva cível. 19. SERP-JUD e CRC — O Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP-JUD) e a Central de Registro Civil (CRC) foram desenvolvidos com a finalidade de modernizar o acesso a registros públicos, viabilizando a obtenção de certidões e documentos registrais previamente identificados. Não são, contudo, ferramentas de localização de patrimônio. A simples consulta a esses sistemas, sem informações concretas sobre bens específicos, revela-se inócua e absolutamente ineficaz para a satisfação do crédito, uma vez que não operam como bancos de dados patrimoniais. 20. SINE — O Sistema Nacional de Emprego (SINE) tem por objetivo promover a intermediação de mão de obra e auxiliar na recolocação profissional, não sendo estruturado para fornecer dados financeiros ou patrimoniais. A utilização desse sistema como meio de localização de bens carece de pertinência, pois a simples existência de registro de busca por emprego não traduz, por si só, elemento útil à efetivação da penhora ou à satisfação do crédito exequendo. Trata-se, portanto, de medida absolutamente desprovida de utilidade prática no âmbito da execução cível. 21. Intimação do devedor para indicação de bens — Embora a legislação processual reconheça a possibilidade de intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora, na prática deste juízo, não tem se revelado eficaz para a satisfação do crédito. Isso porque o executado, se tivesse intenção de adimplir ou colaborar, já teria adotado tal conduta espontaneamente desde a sua citação, oportunidade em que foi cientificado dos efeitos decorrentes do inadimplemento. Ademais, a parte exequente possui meios próprios de contatar a parte executada requerendo o pagamento da dívida, sendo desnecessário a intimação da parte executada pelo juízo. 22. Sistema Integrado de Administração dos Serviços Gerais (SIASG) — De início, cumpre salientar que este juízo não possui acesso ao sistema SIASG. O mencionado sistema integra o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e foi instituído pelo artigo 7o do Decreto no 1.094/1994. Destina-se à informatização e operacionalização das atividades da administração pública. Trata-se de um sistema que abrange, em linhas gerais, o cadastro de fornecedores, o catálogo de materiais e serviços, o sistema de divulgação eletrônica de licitações, o sistema de registro de preços praticados, o sistema de gestão de contratos, o sistema de emissão de ordem de pagamento (Empenho), o pregão eletrônico, a cotação eletrônica e uma ferramenta de comunicação entre os seus usuários e um extrator de dados estatísticos, entre outros. Ademais, o sistema não se presta à consulta sobre a existência de bens de pessoas físicas ou jurídicas e sim ao controle da administração. Portanto, com fins de economia processual, ficam previamente indeferidas as medidas acima listadas. Considerando o disposto no art. 921, §1o do CPC, SUSPENDO o curso da execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual também se suspenderá a fluência do prazo da prescrição intercorrente. Conforme o § 4o do art. 921 do Código de Processo Civil, será considerado como termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente a ciência da parte credora da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor OU de bens penhoráveis do devedor, que ocorreu em 30/4/2025, conforme Id. 233721304. Enquanto o processo estiver suspenso, não serão praticados atos processuais (art. 923 do CPC). Todavia, se a parte exequente tiver notícias de bens passíveis de constrição antes do fim do prazo de um ano da suspensão, poderá impulsionar o processo para a realização de outras diligências, voltando a correr o prazo para a prescrição intercorrente, que somente será interrompido com a efetiva constrição de bens penhoráveis, ainda que não satisfaçam integralmente o crédito exequendo, nos termos do art. 921, § 4o-A do CPC. Destaco, ainda, que, nos termos da lei, o prazo da prescrição intercorrente será interrompido apenas uma vez, conforme disposto no art. 206-A do Código Civil. A Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, estabelece que "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". A pretensão de cobrança de dívida oriunda de contrato de cartão de crédito prescreve em cinco anos (art. 206, § 5o, I, do Código Civil). Assim sendo, caso não sejam encontrados bens passíveis de penhora e capazes de interromper o prazo, a execução será fulminada pela prescrição intercorrente em 29/4/2031. Ressalto que somente mediante a comprovação de alteração da situação fática do devedor serão admitidas novas consultas aos sistemas Sisbajud, Renajud ou Infojud. Do mesmo modo, não serão deferidas as medidas atípicas acima descritas. Intime-se a parte exequente. Prazo: 15 dias. Preclusa a decisão, determino a remessa dos autos ao arquivo provisório para aguardar o prazo da prescrição intercorrente. Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para manifestação, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC. Após, venham os autos conclusos. Alerto que não serão conclusos pedidos de realização de novas pesquisas de bens sem que venha a comprovação de que o devedor modificou sua situação financeira, considerando o disposto no art. 507 do CPC. A parte agravante (ID 77169280) alega que o art. 797 do Código de Processo Civil determina que a execução deve se realizar no interesse do credor, ao passo que o art. 798 do mesmo diploma reforça que compete ao juiz adotar todas as medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo executivo. Dessa forma, os mecanismos de bloqueio e obtenção de informações patrimoniais não constituem faculdade eventual, mas instrumentos indispensáveis à concretização do direito de crédito. A utilização desses sistemas, portanto, é compatível com os princípios da eficiência e da efetividade da tutela jurisdicional executiva. Defende que não há respaldo legal para o indeferimento de consultas sob o argumento de suposta ineficácia, uma vez que tais sistemas foram criados justamente para possibilitar a localização de bens quando inexistem meios extrajudiciais eficazes à disposição do credor. Sustenta que a decisão agravada, ao indeferir genericamente as pesquisas sob o fundamento de experiência reiterada da unidade e sobrecarga do sistema, deixou de apresentar motivação concreta quanto à alegada ineficácia das diligências no caso específico. Tal postura viola o dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 489, §1o, do CPC) e compromete a efetividade da tutela executiva. O indeferimento genérico impede o exequente de exercer o direito de utilizar os instrumentos previstos em lei, criando obstáculo processual não previsto no ordenamento jurídico. Ademais, a suspensão automática do processo por um ano, sem análise individualizada, afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ao paralisar a marcha processual sem fundamento concreto. Aduz que diante da natureza instrumental dos sistemas de cooperação e da ausência de qualquer fundamento idôneo que comprove a ineficácia das medidas, deve ser reformada a decisão agravada, a fim de autorizar as diligências pleiteadas pela exequente, permitindo a realização de novas consultas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (incluindo as bases DOI, DECRED, E-FINANCEIRA e DIMOB), bem como a reiteração das ordens de bloqueio, se necessário. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ativo à decisão agravada, concedendo-se a tutela antecipada nos termos requeridos. No mérito, a reforma do decisum objurgado e, consequentemente, determinar o devido prosseguimento do feito, com o deferimento dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, como forma de garantia do recebimento do débito. Preparo recolhido (ID 77176750). É o relatório. Decido. Conheço em parte do recurso, uma vez que a petição da origem diz respeito apenas ao pedido de pesquisa no INFOJUD das últimas 3 declarações (ID 243803902). Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença dos requisitos para a concessão da tutela requerida. Em consulta às razões recursais (ID 77169280), considero que não foi demonstrado nenhum perigo de dano ou risco na demora a justificar a concessão da tutela de urgência. Ante a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital